Tribunal: TJMT
Processo: 1012556-68.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012556-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ALVES - CPF: 161.588.061-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO PROCESSADA PELO JUÍZO COMUM - INAPLICABILIDADE DO IRDR N.º 85560/2016 - INCIDÊNCIA DO ART. 516, INC. II, DO CPC - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA - ACOLHIDA
– JULGAMENTO DO AGRAVO AFETO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO JULGADA PROCEDENTE – INVIABILIDADE -
INOCORRÊNCIA DAS CAUSAS INDICADAS NO ART. 525, §1º, DO CPC - PRECLUSÃO CONSUMATIVA -
COISA JULGADA MATERIAL - CÁLCULO ADEQUADO E DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 STJ.

1. Conquanto a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública tenha sido bem delineada e discutida no IRDR n.º 85560/2016, no presente caso, a ação deverá ter seu cumprimento processado pelo juízo que proferiu a sentença e cujo trânsito em julgado ocorreu sob sua competência, conforme impõe o art. 516, inc. II, do CPC, o que retrata a competência deste Tribunal para o julgamento do presente agravo.

2. Ademais, no caso concreto, denota-se que a quantia executada excede a 60 salários-mínimos que, considerando o valor vigente à época da confecção da planilha de cálculos, correspondia ao montante de R$ 72.720,00 (R$ 1.212,00 - Medida Provisória n.º 1.091, de 30/12/2021).

3. Estando os cálculos apresentados de acordo com a sentença proferida na fase de conhecimento; constatando-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município visa alterar matéria definida em primeira instância e já alcançada pelo trânsito em julgado, não se assentando em nenhuma das opções enumeradas no art. 525 do CPC e caracterizada a preclusão consumativa, o reconhecimento de procedência dos pedidos formulados na aludida impugnação importa em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo art. 5º, inc. XXXVI, da CF.

4. Recurso provido para anular a decisão agravada, invertendo-se o ônus de sucumbência em desfavor do município executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MARIA DE FATIMA ALVES
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1005821-76.2019.8.11.0015, acolheu a impugnação oferecida pelo ora Agravado, para reconhecer o excesso de execução e determinou à Agravante que exiba o cálculo do valor devido, nos precisos moldes do decidido (
vide
decisão em id. 32461519 dos autos de origem)

Em suas razões (id. 133201171), a parte agravante sustenta,
em preliminar
, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar o Cumprimento de Sentença nº. 1005821-76.2019.8.11.0015, pois foi o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop aquele que decidiu a causa no Primeiro Grau de jurisdição, de sorte que o cumprimento de sentença deve ali tramitar, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC.

No mérito de seu agravo
, escuda, em suma, que a decisão que acolheu a impugnação ora atacada desobedece à coisa julgada, já que deu solução diversa àquela determinada no feito de origem, ao situar novos critérios a atualização, contrariando a própria decisão proferida na fase de conhecimento.

Assevera que os cálculos apresentados no cumprimento de sentença estão em conformidade ao título executivo judicial transitado em julgado, diferentemente do agravado que sequer indicou o valor correto a ser executado, ônus que lhe incumbia consoante no art. 535, §2º, do CPC.

Com base nesses fundamentos, pugna pela
concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
e, ao final, o
provimento do recurso para a reforma da decisão agravada
, sendo determinado à
“Agravada a incorporação da progressão funcional na modalidade vertical na proporção de 28% sobre o vencimento percebido, em atenção ao Tema 24 do e. STF, com incidência de juro e correção monetária nos exatos termos do memorial de cálculo que acompanha o cumprimento de sentença”
.

A tutela recursal foi inicialmente indeferida (id. 137820681) e, embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id. 145059675).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo preclaro Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de emitir parecer, ao entendimento de que não se trata de hipótese que pede a intervenção ministerial (id. 145204172).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 157330167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Da incompetência da Turma Recursal Única

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1005821-76.2019.8.11.0015, que se trata de Execução de título formado em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada
MARIA DE FATIMA ALVES
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP,
que tramitou sob o rito ordinário perante o Juízo da 6ª Vara Cível daquela Comarca, almejando o reconhecimento do direito da autora à percepção de vantagens pecuniárias atinentes à gratificação por antiguidade e merecimento, instituída pela Lei Municipal nº. 663/2001.

Finda a instrução processual, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos (
vide
decisão id. 32461519 - pp. 1/18 dos autos de origem).

Irresignado com a sentença, o Município de Sinop apelou (id. 35293051 da ação originária), não sendo o recurso conhecido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 56759595 do feito originário), certificando-se o trânsito em julgado da matéria em 25/05/2021 (id. 56759598 da ação originária).

Em 02/06/2021, a Agravante propôs o cumprimento de sentença coletiva com o respectivo cálculo do seu crédito, correspondente a R$ 220.100,26 (duzentos e vinte mil, cem reais e vinte e seis centavos) (id. 57243713 dos autos de cumprimento de sentença).

A questão posta a julgamento, portanto, é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

No caso concreto, percebe-se que a quantia executada de R$ 220.100,26 (duzentos e vinte mil, cem reais e vinte e seis centavos) excede a 60 salários-mínimos que, considerando o valor vigente à época da confecção da planilha de cálculos, correspondia ao montante de R$ 72.720,00 (R$ 1.212,00 – Medida Provisória nº. 1.091, de 30/12/2021).

De modo que
o feito não se amolda ao que foi estabelecido pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 85560/2016, instaurado para aplicação da técnica de julgamento para casos repetitivos, previsto nos arts. 976 a 987 do CPC, no qual se fixou a seguinte tese:

“Tema nº. 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o
valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
.”
(g.n.)

Com essas considerações,
concluo que
, no caso em apreço
, deve ser observada a regra de que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 516, inc. II, do CPC, qual seja, o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Por conseguinte,
acolho a preliminar
arguida pela agravante e, via de consequência, reconheço
a competência desta Colenda Corte de Justiça

para processar e julgar o presente Recurso de Agravo de Instrumento
.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conferindo prosseguimento ao Agravo de Instrumento, conheço do recurso, pois presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Pois bem, conforme relatado, o recurso, com pedido de antecipação de tutela foi interposto por
MARIA DE FATIMA ALVES,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1005821-76.2019.8.11.0015, acolheu a impugnação oferecida pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, para reconhecer o excesso de execução e determinar à agravante a exibição de novo cálculo do valor devido, nos precisos moldes do decidido (
vide
decisão em id. 85650254 dos autos de origem).

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,, notadamente em exame à sentença que deu origem ao Cumprimento de Sentença n.º 1005821-76.2019.8.11.0015, extrai-se de seu dispositivo que foi reconhecido o direito à progressão da parte agravante, nos seguintes termos
:

“‘
Ex positis’
, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei

nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JANEIRO DE 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) FIXAR “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.”
(id. 32461519 dos autos de origem)

Proposto o Cumprimento da Sentença por
MARIA DE FATIMA ALVES
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, este ofereceu impugnação, alegando excesso de execução, equívoco na aplicação dos consectários legais e prescrição (
vide
id. 63653332 dos autos de cumprimento de sentença).

Na sequência, adveio a decisão que acolheu os pedidos consubstanciados no alegado excesso de execução, nos seguintes termos:

“(...)

Com relação à alegação de que ‘a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação’, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que ‘o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012
’ (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo
a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012
.

Outrossim, com relação à ‘base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário’, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

(...)

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO,
observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou ‘os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999’, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA nº 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

(...)

A parte Impugnada aduz quanto a COISA JULGADA em face da IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado.

(...)

A questão principal do caso dos autos, não é a AUSÊNCIA de reconhecimento da PROGRESSÃO FUNCIONAL, pois isso sim seria infligir a COISA JULGADA. O caso dos autos é que a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001
RESTRINGIR -SE à 25.11.2012
.

Dessa forma, vislumbra-se que este Juízo não poderá conceder direito indevido a parte, que buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/04/2021 na porcentagem de 20% (vinte por cento).

O Exequente aduz que o Executado não demonstra o EXCESSO DE EXECUÇÃO na forma imposta pela lei, que seria demonstrando com os cálculos o valor que entende devido.

(...)

No caso dos autos, foi claramente perceptível o EXCESSO DE EXECUÇÃO, eis que o Exequente, ora Embargante buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/04/2021 na porcentagem de 20% (vinte por cento), no entanto, está deveria RESTRINGIR-SE à 25.11.2012
.

Dessa forma, este Juízo vislumbrou o EXCESSO DE EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Exequente, devendo ser adequado para a devida execução.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

‘
Ex positis’
, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC.”
(destaques no original; id. 85369492 da ação originária)

Contra essa decisão,
MARIA DE FATIMA ALVES

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento e, analisando os fundamentos recursais, constato da impugnação apresentada pelo Município agravado, constante dos autos de origem, que este deixou de instrui-la com qualquer documento hábil que permitissem inferir que os cálculos apresentados pela ora Agravante contivessem erros ou que tivesse havido excesso na execução, como exigido pelo art. 525, §4°, do CPC:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

De igual forma, nos termos do art. 525, §4°, do CPC, o excesso de execução deve ser comprovado pelo Executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, o que não ocorreu.

A outro turno, importante sublinhar que o instituto da coisa julgada implica na imutabilidade da sentença transitada em julgado, devendo o cumprimento da decisão restringir-se aos limites do comando judicial, razão pela qual, em se tratando de cumprimento de sentença, incide a regra prevista no art. 509, § 4º, do CPC, dispondo que
“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Nessa quadra, em fase de cumprimento de sentença, é vedado alterar os parâmetros expressamente definidos na ação de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

Logo, considerando o teor da sentença transitada em julgada, sobre o qual se denota que tenha ocorrido a preclusão, em sua modalidade temporal, a respeito da matéria atinente à forma de cálculo do valor do débito exequendo, por certo que não poderia o Agravado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, renovar a discussão a respeito do percentual e montante devidos, bem como sobre a base de cálculo e da legislação pertinente, até porque a impugnação de cálculo não tem poder rescisório da decisão recorrida.

Em reforço a esse posicionamento, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
. Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.”

(TJ/MT. RAI 1010989-75.2017.8.11.0000. Relator Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 25/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO DESPROVIDO.
Apresentado o cálculo e rejeitada a impugnação com a homologação do valor apresentado, sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução, pois, operou-se a preclusão consumativa. Recurso desprovido.”

(TJ/MT. RAI 1025548-32.2020.8.11.0000. Relatora Desa.
Antônia Siqueira Goncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado. DJE 02/09/2021)

Conclui-se que, no caso em comento, houve a intenção de se modificar o que foi definido em primeira instância e que restou alcançado pelo trânsito em julgado, a violar, de igual modo, ao que estabelece o art. 507 c/c com o art. 508, ambos do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

À vista disso, considerando ser inviável o revolvimento de questão fixada em decisão definitiva, porquanto resguardada pela coisa julgada, nos termos do art. 5º, inc. XXXVI, da CF, impõe-se a anulação da decisão agravada.

Por outro lado, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, constato, junto ao feito de origem, que os cálculos já se encontram adequados aos juros e correção monetária, de acordo com o julgamento do RE n.º 870947/SE pelo STF (Tema 810), observado ainda ao definido no Tema n.º 905 do STJ.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MARIA DE FATIMA ALVES,
para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
MUNICÍPIO
agravado
.

Como consectário, inverto o ônus de sucumbência em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023